Tribunal: TJES
Processo: 5033615-83.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033615-83.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LUIZ SIQUEIRA BRAGA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a procedência de ação de busca e apreensão de veículo. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à análise da violação à boa-fé objetiva, da conduta da instituição financeira durante as negociações e da teoria do adimplemento substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição por (i) supostamente não se manifestar sobre a violação à boa-fé objetiva, abuso de direito e função social do contrato; (ii) afastar a má-fé da credora, apesar das tentativas de negociação extrajudicial após o ajuizamento da ação; e (iii) não analisar a teoria do adimplemento substancial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de questões já decididas ou à reforma do mérito do julgado quando a parte discorda da solução jurídica adotada.

Não há contradição entre reconhecer as tentativas de negociação extrajudicial posteriores ao ajuizamento da ação e afastar a violação à boa-fé objetiva, pois tais tratativas não descaracterizam o interesse de agir do credor fiduciário nem configuram, por si sós, comportamento contraditório.

Inexiste omissão quanto à teoria do adimplemento substancial, uma vez que a matéria não foi arguida nas razões do recurso de apelação, não podendo ser inovada em sede de embargos declaratórios.

De toda sorte, a teoria do adimplemento substancial é incompatível com os contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, nos quais o pagamento da integralidade da dívida pendente é condição para a restituição do bem ao devedor. Precedentes do STJ.

O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
JORGE LUIZ SIQUEIRA BRAGA
em face do acórdão ID 11160666, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sendo Embargada
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em suas razões recursais (ID 11771523), o Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, sob os seguintes fundamentos: (i) omissão em razão da ausência de manifestação expressa acerca da violação à boa-fé objetiva, da excessiva severidade na execução do contrato, da violação da função social contrato de financiamento do veículo e do abuso de direito; (ii) contradição entre o reconhecimento de eventuais tentativas de solução extrajudicial realizadas após o ajuizamento da ação e do afastamento da má-fé ou violação à boa-fé objetiva mesmo diante da conduta contraditória do escritório de advogados ao intermediar a negociação no curso da ação de busca e apreensão; (iii) omissão quanto à análise da teoria do adimplemento substancial.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Já o vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Na hipótese, tenho que o Embargante, a pretexto de omissão e contradição, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, este órgão colegiado examinou todas as questões pertinentes ao deslinde do caso, entendendo não ter havido por parte da instituição financeira comportamento abusivo e violador da boa-fé objetiva, bem como que “
eventuais tentativas de solução extrajudicial realizadas após o ajuizamento da ação não desnaturam o interesse de agir do credor
”, não havendo, neste ponto, qualquer contradição. Confira-se, no essencial:

“[...] No que se refere ao alegado acordo extrajudicial, entendo não merecer acolhida a tese defendida pelo apelante.

Após a questão ter sido judicializada, com o ajuizamento da demanda em 23/11/2023, verifica-se que o apelante, efetivamente, manteve contato com o setor de cobrança da instituição financeira entre os dias 05/12/2023 a 19/12/2023.

Embora a afirmativa do recorrente, não houve celebração de acordo entre as partes, mas apenas trocas de mensagens sobre valores que seriam devidos para fins de quitação do contrato, sem que tenha havido, contudo, algum desfecho positivo ao devedor.

Entendo que eventuais tentativas de solução extrajudicial realizadas após o ajuizamento da ação não desnaturam o interesse de agir do credor, notadamente quando delas não há estabelecimento de transação, bem como não evidenciam má-fé ou violação à boa-fé objetiva, o que pode ocorrer, é verdade, quando tal ocorre de forma concomitante ou anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

No caso, a notificação da mora ocorreu em 12/10/2023, o ajuizamento da ação se deu em 23/11/2023 e a apreensão do bem em 20/12/2023 e, embora a previsão do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, o apelante não se valeu do direito de purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão, in litteris:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Não purgada a mora no prazo legal, consolida-se a propriedade plena do bem móvel em favor do credor fiduciário, na forma da Lei.

Nesse sentido o Tema Repetitivo 722, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.’”

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Quanto à teoria do adimplemento substancial, não há omissão, uma vez que tal matéria sequer foi tangenciada pelo Embargante nas razões do recurso de apelação. De toda sorte, ainda fosse o caso, importante reeditar que o C. STJ já decidiu que “
a teoria do adimplemento substancial é incompatível com os contratos firmados com base no Decreto-Lei nº 911/1969, nos quais a quitação integral do débito é condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja restituído ao devedor
” (REsp n. 2.195.400/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)